Tribunal: STF
Processo: RHC 64418
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
Habeas Corpus. Não se conhece do recurso ordinário, na parte em que versa ponto não objeto do pedido inicial. Desclassificação do delito inviavel de fazer-se em "habeas corpus", diante das circunstancias do caso concreto. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.